Tribunal: TJDFT
Processo: 0706998-13.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VÍCIOS REDIBITÓRIOS. CONSTRUÇÃO. RESPONSABILIDADE. ALIENANTE. REVELIA. DECADÊNCIA. COISA JULGADA. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO. RELAÇÃO MERCANTIL. CÓDIGO CIVIL. PERÍCIA. COMPROVAÇÃO DAS ANOMALIAS. APELO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de ação de obrigação de fazer proposta pela associação de moradores contra os alienantes do edifício. 1.1. Pretensão dos réus de reforma da sentença. Alegam o advento da decadência e, no mérito, afirmam que não são os responsáveis técnicos pela construção, tão somente detinham a posse do imóvel e que os imóveis não foram vendidos na planta, mas já acabados.

2. Do recebimento parcial do apelo. 2.1. A discussão acerca do advento da decadência já foi objeto de decisão por este Tribunal e encontra-se abarcada pelo fenômeno da coisa julgada. Portanto, a matéria não comporta conhecimento.

3. A presente demanda não se submete ao Código de Defesa do Consumidor, por tratar-se de relação feita entre particulares, o que atrai a incidência do Código Civil.

4. Os requeridos deixaram transcorrer sem resposta o prazo para contestar o feito, situação que demanda a aplicação dos efeitos da revelia, sobretudo a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial (art. 344, CPC). Por outro lado, não são automáticos seus efeitos, porquanto a parte autora tem o dever de trazer aos autos acervo probatório capaz de conformar seu direito, conforme art. 373, I, do CPC.

5. De acordo com os artigos 443 e 444, do Código Civil, o alienante responde pelos vícios redibitórios, não importando se foi mero alienante ou responsável pela construção. 5.1. Precedente: “(...)Em atenção ao princípio da boa-fé objetiva que deve reger a relação contratual (art. 422 do CC), as partes contratantes devem guardar observância aos deveres anexos de cooperação e lealdade, legitimando, assim, que tanto a alienante, como a construtora responsável pelo empreendimento, sejam instadas ao cumprimento de obrigação de fazer, consistente na realização das reformas necessárias ao reparo dos problemas constatados no imóvel objeto da lide, restando autorizada a conversão da obrigação em perdas e danos (...)” (07299369320198070001, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 4/8/2021).

6. A perícia realizada nos autos enumerou cada um dos defeitos apontados, indicando sua origem (endógena, se decorrente de execução incorreta, ou ausência de manutenção), apresentando a solução e indicando o responsável pelo conserto. 6.1. O quadro resumo aponta de forma clara e precisa o responsável por cada uma das anomalias listadas na inicial. 6.2. Uma vez comprovados que os vícios são de responsabilidade da parte ré e não do condomínio apelado, imperiosa a manutenção da sentença.

7. Apelo improvido.